Tribunal: TJMT
Processo: 0016935-78.2013.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016935-78.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANILO DE MEIRA PLACIDO - CPF: 043.278.511-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE NILTON ALEXANDRE NOGUEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO DE MEIRA PLACIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE E PERSONALIDADE – MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONDUTA SOCIAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos da culpabilidade integrante do conceito analítico de crime que, por não guardarem relação com aquela inerente ao art. 59 do CP, não se prestam como argumentos válidos para autorizar o recrudescimento da pena-base.

“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”
(STJ, Tema Repetitivo no 1.077).

O anunciado costume do apelante de andar armado “
se revela suficiente para justificar a negativação concebida a esta circunstância, notadamente por demonstrar de forma concreta o seu comportamento no meio social em que vive”
(AgRg no REsp n. 1.616.691/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 18/11/2016).

“O disparo de arma de fogo a esmo e em local público, na presença de várias pessoas e em horário de intensa movimentação, constitui motivação apta para depreciação das circunstâncias do crime, por revelar ousadia do agente e colocar em risco outras pessoas”
(STJ, HC no 244.798/DF; TJMT, Ap no 137320/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016935-78.2013.8.11.0002

APELANTE: DANILO DE MEIRA PLACIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de DANILO DE MEIRA PLACIDO contra decisão proferida pelo Juiz-presidente do Tribunal de Júri da Comarca de Várzea Grande/MT que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Sentença – id. 120837376).

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa a readequação da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que não há nos autos fundamentos idôneos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, conduta social e circunstâncias do delito (id. 120837378).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo (id. 120837381).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso da defesa, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal (id. 123890989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO DE MEIRA PLACIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de DANILO DE MEIRA PLACIDO contra decisão proferida pelo Juiz-presidente do Tribunal de Júri da Comarca de Várzea Grande/MT que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou o recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...) 1° FATO:

Consta do incluso caderno informativo que, no dia 27/07/2013, por volta das 07h15min, em via pública localizada na Av. Alzira Santana, nesta cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado DANILO DE MEIRA PLACIDO, tentou subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bens móveis pertencentes à vítima José Nilton Alexandre Nogueira, desferindo-lhe 04 (quatro) tiros, dos quais acertou o braço direito.

Conforme apurado, na data e local dos fatos; a vítima estava no "Posto Ideal", quando o denunciado abordou, fazendo uso de uma arma de fogo e exigiu os bens móveis da mesma.

Ocorre que, diante da ação delitiva, o denunciado efetuou os disparos, atingindo o braço direito de José Nilton Alexandre Nogueira. Em seguida, o denunciado evadiu-se do local em posse de uma motocicleta, placa NPM 5842, com amarela.

Diante disso, a vítima foi encaminhada para o pronto socorro da cidade e, a guarda municipal foi acionada por terceiros, que passaram a descrição do denunciado e os dados da motocicleta.

Assim, os guardas visualizaram uma motocicleta com as mesmas descrições passadas trafegando próximo ao Bairro Santa Maria I, oportunidade em que detiveram o denunciado.

2° FATO:

Consta, ainda, que o denunciado DANILO DE MIRA PLACIDO ao ser preso em flagrante pelo fato delituoso acima descrito, ofereceu a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em moeda corrente, para os guardas municipais deixar de cumprir a prisão do mesmo.

3° FATO:

Depreende-se dos autos, que o denunciado DANILO DE MEIRA PLACIDO usou de grave ameaça contra os guardas municipais e Pâmela, filha da vítima, objetivando tirar proveito próprio, no sentido de dificultar a apreciação dos fatos, objeto da investigação dos autos de inquérito policial.

Quando interrogado pela autoridade policial, o denunciado alegou que foi agredido pela vítima, dessa forma, o mesmo pegou seu revólver, calibre 38 e disparou dois tiros contra José (...)”
(fls. 01/03 – id. 120837354).

A inicial acusatória fora aditada em 26 de novembro de 2014 nos seguintes termos:

“(...) Consta dos autos, que no dia 27/07/2013, por volta das 07h15min, em via pública localizada na Av. Alzira Santana, nesta cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado DANILO DE MEIRA PLACIDO, acometido de nítida intenção homicida, por motivo fútil, utilizando-se de arma de fogo, tentou matar a vítima José Nilton Alexandre Nogueira, só não logrando êxito em sua empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme apurado durante a instrução probatória, na data e local dos fatos, a vítima e o denunciado consumiam juntas bebidas alcoólica, quando o denunciado, após um desentendimento com a vítima, saiu do local e retornou armado, desferindo diversos tiros contra a vítima, atingindo-a em seu braço direito.

Em seguida, o denunciado evadiu-se do local em uma motocicleta, tendo sido preso logo em seguida pela guarda municipal, ocasião em que, visando se livrar da prisão, ofereceu vantagem indevida aos guardas a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não satisfeito, o denunciado DANILO DE MEIRA PLACIDO, ao ser reconhecido por Pâmela, filha da vítima, usou de grave ameaça contra esta, dizendo que mataria ela e toda sua família, pois tinha conhecimento de onde eles moravam.

Sendo assim, o Ministério Público Estadual adita a denúncia para processar DANILO DE MEIRA PLACIDO como incurso nas penas do delito tipificado no artigo 121, II, IV, c/c artigo 14, inciso II, artigo 333, artigo 147, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal (...)”
(id. 120837374).

Busca a defesa, em síntese, a readequação da pena-base para o mínimo legal, afastando-se o sopesamento realizado para as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, conduta social e circunstâncias do delito, com o argumento de que não há nos autos fundamentos idôneos para valorá-las negativamente.

Após analisar o édito condenatório, tenho que assiste parcial razão à defesa.

Transcrevo trecho de sentença referente à dosimetria:

“(...) A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
verifico que o acusado agiu com a culpabilidade intensa, pois, sabedor da ilicitude de sua conduta, e mesmo assim, resolveu agir dessa forma, sendo-lhe exigido comportamento diverso, pois agiu de forma premeditada, visto que após a desavença ocorrida com a vítima, retornou para casa e pegou a arma para encontrar a vítima, com a intenção de matá-la, tendo tido tempo suficiente para desistir de tal intenção
; quanto aos antecedentes o réu é tecnicamente primário, pois apesar de possuir diversas ações penais em curso e guias de execução penal com trânsito em julgado, todavia tal transito em julgado ocorreu apenas após esse fato julgado hoje;
em relação a conduta social, existe nos autos elementos de que não tinha boa conduta social, muito pelo contrário, sendo que o próprio réu confessou em depoimento no dia de hoje de que ele tinha uma arma e andava armado para sua proteção e mais, já respondia por processo de homicídio anterior ao fato; a personalidade do acusado, é das piores possíveis, tanto que tem diversos processos por tráfico de drogas, porte de arma de fogo, receptação, violência doméstica, e, ainda, por outra tentativa de homicídio e por um homicídio consumado, e cumpre pena em regime fechado há quase 05 (cinco) anos, possuindo 04 processos de execução de pena
; o motivo, consistente em motivo fútil, em razão de desavença banal no dia dos fato, será utilizado para agravar;
as circunstâncias realizou o ato em lugar público em que tinha várias pessoas trabalhando e se divertindo no local
; as consequências foram graves, tanto que a vítima teve que ser socorrida pelo SAMU, caso contraria poderia ter ido a óbito (todavia, inerentes ao tipo penal); relativamente ao comportamento da vítima, não há nada que indique que tenha sido favorável ao réu;

Por estas razões, quase todas desabonadoras ao réu, para o homicídio qualificado pela circunstância que dificultou a defesa da vítima, estabeleço a
pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

No segundo estágio do sistema trifásico, verifico a presença das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, do CP), e da maioridade relativa (art. 65, I), atenuo a pena em 02 (dois) anos, perfazendo uma pena de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Verifico, ainda, presente a circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘a’, qual seja, motivo fútil, sendo que por esse motivo agravo a pena em 01 (um) ano de reclusão, perfazendo dessa forma em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na terceira fase, considerando a relativa intensidade da ação e o fato de ter percorrido todo iter criminis caminho percorrido pelo acusado rumo à consumação, considero suficiente a redução de 1/3 da pena aplicada, em atenção ao previsto no art. 14, II, do Código Penal.
Se consolidando em definitivo na ausência de demais causas atenuantes, agravantes de diminuição ou aumento de pena, o delito de tentativa de homicídio qualificado em 10 (dez) anos de reclusão.

Fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2°, alínea a)”
(id. 120837376 – grifei).

Pois bem.

Inicialmente, impende destacar que o
potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos da culpabilidade integrante do conceito analítico de crime que, por não guardarem relação com aquela inerente ao art. 59 do CP, não se prestam como argumentos válidos para autorizar o sopesamento do vetor referente à culpabilidade e o recrudescimento da pena-base.

Com relação à personalidade do agente, de acordo com entendimento jurisprudencial assentado no Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais ou ações penais em andamento, condenações ainda não transitadas em julgado ou ainda condenações por fatos cometidos posteriormente aos em análise não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, sendo inclusive, a orientação trazida pelo enunciado na Súmula no 444 do Superior Tribunal de Justiça: "
É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base
."

No que diz respeito às
circunstâncias do crime
, a instância singela, para justificar a adjetivação negativa da referida circunstância, considerou que o apelante “
realizou o ato em lugar público em que tinha várias pessoas trabalhando e se divertindo no local”.

Constato que a fundamentação do magistrado de piso vai ao encontro do entendimento do STJ, no sentido de que o disparo de arma de fogo a esmo e em local público, na presença de várias pessoas e em horário de intensa movimentação, constitui motivação apta para depreciação das circunstâncias do crime, por revelar ousadia do agente e colocar em risco outras pessoas (STJ, HC no 244.798/DF; TJMT, Ap no 137320/2017).

Além disso, n
o que se refere à
conduta social,
o anunciado costume do apelante de
andar armado
“
se revela suficiente para justificar a negativação concebida a esta circunstância, notadamente por demonstrar de forma concreta o seu comportamento no meio
social
em que vive”
(AgRg no REsp n. 1.616.691/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 18/11/2016).

Quando interrogado perante o Juízo, o apelante confirmou o revólver utilizado era de sua propriedade e que tinha o costume de andar armado para sua proteção (id. 120837360).

Sendo assim,
mantenho

na dosimetria da pena o sopesamento dos vetores referentes às circunstâncias do crime e conduta social.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena:

Na
primeira fase
, ante o afastamento das valorações dos vetores referentes à culpabilidade e personalidade e a manutenção do sopesamento das circunstâncias do delito e conduta social, fixo a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, atenuo a pena em 02 (dois) anos pela presença das atenuantes da confissão e menoridade relativa e, por conseguinte aumento a reprimenda em 01 (um) ano, eis que presente a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “a”, do CP (motivo fútil), restando a pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Por fim, na
terceira fase
, mantenho a redução da pena em 1/3 (um terço) pela aplicação da minorante da tentativa, tal como procedido pelo magistrado sentenciante, chegando-se à pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa para afastar a valoração negativa dos vetores da culpabilidade e personalidade, readequando-se a pena imposta à DANILO DE MEIRA PLACIDO para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022